Tribunal: TJBA
Processo: 8125849-51.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125849-51.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NILSON SILVA SANTIAGO Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: OI MOVEL S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC. O juízo de origem entendeu que a autora poderia requerer a exibição dos contratos nos autos de outra demanda já em trâmite, proposta contra a mesma ré, o que tornaria desnecessária a propositura da presente ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em vício de julgamento citra petita, ao deixar de apreciar pedido indenizatório expressamente formulado na petição inicial; e (ii) analisar se subsiste o fundamento de ausência de interesse processual diante da existência de demanda anterior entre as mesmas partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença incorre em vício de julgamento citra petita, pois deixa de apreciar o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, constante da petição inicial, afrontando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. 4. O vício de julgamento citra petita configura nulidade por ofensa a norma de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício pelo tribunal, independentemente de provocação da parte. 5. A nulidade da sentença impede a análise do mérito recursal, tornando prejudicado o exame da alegada impropriedade da extinção por ausência de interesse de agir. 6. A título de obiter dictum, a existência de outra ação envolvendo as mesmas partes não descaracteriza, por si só, o interesse processual, quando os pedidos são distintos, como no caso: exibição contratual e indenização por danos morais nesta ação; retirada de negativação em outra demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: 1. Ocorre nulidade por julgamento citra petita quando a sentença deixa de apreciar pedido expressamente formulado na petição inicial. 2. A nulidade por vício de congruência pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. A existência de ação anterior entre as mesmas partes não exclui o interesse processual quando os objetos das demandas são distintos. Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, VI; 492. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8125849-51.2025.8.05.0001, em que figura como apelante NILSON SILVA SANTIAGO e apelada OI MOVEL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.